Tribunal: TJBA
Processo: 0300208-48.2015.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300208-48.2015.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jakson Aquino dos Santos Advogado(s): SANDRO MORETTI DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por JAKSON AQUINO DOS SANTOS contra sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP - redação anterior à Lei n.º 13.654/2018). 2. O acusado foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela suposta participação como motorista em roubo praticado em 23.02.2015, no estabelecimento "Comercial Souza", em Orojó/Camamu-BA. 3. O Ministério Público inicialmente requereu absolvição em alegações finais orais por fragilidade probatória, mas posteriormente alterou sua posição em memoriais escritos, requerendo a condenação. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade por preclusão lógica e consumativa decorrente da alteração do pedido ministerial formulado em memoriais finais; (ii) analisar a suficiência probatória para sustentar a condenação; e (iii) avaliar subsidiariamente a exclusão das majorantes e aplicação da detração penal. III. Razões de decidir 5. A preliminar de nulidade por preclusão lógica não procede, pois o art. 385 do CPP expressamente autoriza o juiz a condenar ainda que o Ministério Público opine pela absolvição, não havendo vinculação do convencimento judicial ao pleito ministerial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. No mérito, a absolvição é medida que se impõe diante da fragilidade do conjunto probatório. A vítima ANDERSON SANTOS DE SOUZA não reconheceu o acusado como partícipe do delito. As testemunhas arroladas pela acusação não conseguiram identificar com precisão qualquer nexo causal concreto entre a presença do automóvel e a participação consciente e voluntária do acusado na empreitada criminosa. 7. A versão apresentada pelo réu de ter sido coagido por indivíduo armado a conduzir o veículo, contra sua vontade e sob coação moral irresistível, encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas de defesa e possui notável coerência interna, não apresentando contradições que pudessem comprometer sua credibilidade. 8. A condenação criminal exige prova firme e inequívoca da autoria delitiva, colhida sob o crivo do contraditório. Inexistindo prova segura da participação do acusado no fato criminoso, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, não se admitindo condenação baseada em meros indícios. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e provida para absolver o réu da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação. Tese de julgamento: "1. O art. 385 do CPP autoriza o magistrado a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, não havendo vinculação do convencimento judicial ao pleito ministerial. 2. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo condenação baseada em elementos incompletos, imprecisos ou dissonantes." ------- Dispositivos relevantes citados: CP, art. 22; CPP, arts. 155, 385 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 2.022.413/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 14.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0300208-48.2015.8.05.0040, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, em que figura como Apelante JAKSON AQUINO DOS SANTOS e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO à Apelação Ministerial para absolver o Apelante por insuficiência probatória, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora